Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727218-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O BANCO ORIGINAL S.A. interpôs agravo de instrumento (ID 18219766) com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução 0733436-70.2019.8.07.0001 ajuizada contra GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., no seguinte teor: “Preliminar de incompetência do Juízo por conexão ou prevenção: Informa o embargante que tramita ação de conhecimento perante o Juízo da 29a Vara Cível de São Paulo, em que se discute a inexistência de créditos que o Grupo Pirelli alega ter com a embargante e empresa coligada, pelo que não seria possível ceder, em favor da embargada, créditos oriundos de 74 Faturas emitidas contra a embargante/executada. Aduz, nesta medida, a existência de conexão entre o feito executivo e os embargos conexos e o feito ordinário que tramita perante a Justiça Paulista. Vê-se, por certo, a presença de uma nítida prejudicialidade externa daquele feito ordinário tramitando junto à 29a Vara Cível de São Paulo em relação ao julgamento de mérito dos termos esposados na inicial dos embargos, com interferência no prosseguimento ou não do feito executivo. Portanto, havendo questionamento dos títulos exequendos, e vislumbrando o impacto em que o julgamento da ação prejudicial poderá ter em relação a eles, inclusive havendo risco de decisões conflitantes, devem os feitos ser reunidos, com distribuição por dependência, nos termos do art. 55, § 2o, inciso I, e § 3o, do CPC. Este é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [ ]. Assim sendo tanto a execução quanto os embargos deverão ser reunidos à ação ordinária que tramita perante o Juízo da 29a Vara Cível de São Paulo, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão em sentido estrito. Nesse passo, observa-se que houve distribuição primeiramente do feito ordinário (07/11/2018), antes mesmo do feito executivo (22/05/2019), pelo que está prevento o Juízo da 29a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP. Ante o exposto, acolho a preliminar e reconhecendo a conexão entre ações, com fundamento no art. 55, § 3o, do CPC, determino a remessa dos autos tanto da execução quanto dos embargos do executado à 29a Vara Cível da Comarca de São Paulo - SP, após preclusão” (ID 60852863) grifei. O agravante alega que, "ao analisar a preliminar de incompetência do Juízo por conexão ou prevenção suscitada pela parte Agravante, o juízo de piso não obstante tenha adotado as cautelas de praxe, aparentemente, ao prolatar a r. decisão ora atacada deixou de considerar as provas levadas a efeito nos autos originários, em que restou demonstrado que a cessão de créditos efetivada em favor do ORIGINAL foi realizada na forma de endosso translativo, nos termos dos artigos 9101 e 91122 do Código Civil, bem como artigo 1433 da Lei Uniforme, ao qual a lei de regência atribuí autonomia e abstração". Sustenta também "que tanto a execução promovida pelo Agravante, tampouco os embargos à execução promovidos pela agravada, possuem pedidos ou causa de pedir semelhantes à ação ordinária promovida pela agravada”. Argumenta ainda que a execução tem como objeto título executivo extrajudicial que expressa obrigação líquida, certa e exigível constante em título de crédito, enquanto que a ação ordinária em comento busca rediscutir questões relativas a contrato comercial formalizado com o Grupo Pirelli e, portanto, “são dois processos absolutamente distintos e que não se tocam, sendo descabido se falar em conexão entre as ditas ações”. Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, "que reformem integralmente o r. decisão combatida, sendo dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, para o fim de rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, na forma postulada pela Agravada, reconhecendo a competência d. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília –DF para o processamento da ação originária, bem como da ação de execução n.o 0713424-35.2019.8.07.0001, promovida pelo Agravante em face da Agravada.” Guia de preparo (ID 18219767) e comprovante de recolhimento (ID 18219768) acostados aos autos. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se taxativamente enumeradas no art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (sublinhei) No caso, cabível agravo interposto com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC – processo de execução – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Constou na decisão agravada que "tramita ação de conhecimento perante o Juízo da 29a Vara Cível de São Paulo, em que se discute a inexistência de créditos que o Grupo Pirelli alega ter com a embargante e empresa coligada, pelo que não seria possível ceder, em favor da embargada, créditos oriundos de 74 Faturas emitidas contra a embargante/executada”. Diz o agravante que não há conexão entre referida ação de conhecimento e a execução em comento porque diversos pedidos e causa de pedir. Todavia, decisão recorrida que se refere a "prejudicialidade externa daquele feito ordinário tramitando junto à 29a Vara Cível de São Paulo em relação ao julgamento de mérito dos termos esposados na inicial dos embargos, com interferência no prosseguimento ou não do feito executivo”, de modo que, "havendo questionamento dos títulos exequendos, e vislumbrando o impacto em que o julgamento da ação prejudicial poderá ter em relação a eles, ( ) ainda que não haja conexão em sentido estrito”, deve haver a reunião dos processos “a fim de evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias”. Verifica-se que decisão agravada que definiu não a conexão prevista no artigo 55, caput do CPC ("reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”), mas sim a conexão por prejudicialidade do artigo 55, § 3o do CPC, segundo o qual "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". Por oportuno: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO DE HERDEIRA PÓS-MORTA. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO PARA PARTILHA DE ÚNICO BEM, CUJO QUINHÃO SERÁ OBJETO DO NOVO RATEIO. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO NO QUAL TRAMITA O INVENTÁRIO ANTERIOR, REFERENTE AO PATRIMÔNIO DE SEUS GENITORES. CONEXÃO. IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. PARTILHAS FUNDADAS NO MESMO IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. PREJUDICIALIDADE. ELEMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA CONFIGURADOS. 1. Conquanto o art. 55, caput, do CPC autorize o reconhecimento da conexão entre demandas 'quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir', é cediço que a modificação de competência também deverá ocorrer quando também houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático.” (Acórdão 1260304, 07110779520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que 'O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'. 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido" (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, decisão que se ampara no que estatuído no art. 55, § 3o do CPC, probabilidade do direito que não resulta evidente, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora